Tribunal: TJPA
Processo: 0053167-47.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053167-47.2014.8.14.0301

APELANTE: LUIZ CARLOS DE SOUZA ARAUJO

APELADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REJEITADA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À EVENTUAL IRREGULARIDADE DA Taxa de Emissão de Carnê (TEC), Tarifa de Cadastro, REGISTRO DO CONTRATO, IOF E Tarifa de Avaliação do bem. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA DESSA PERIODIZAÇÃO. SÚMULA 539, STJ. TEMA 246 E 247 DA CORTE DA CIDADANIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIZ CARLOS DE SOUZA ARAUJO
em face da sentença proferida pela 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito (proc. Nº 0053167-47.2014.8.14.0301), ajuizada contra BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

A sentença impugnada foi prolatada com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, cuja cobrança ficará suspensa à requerente, face à concessão da A.J.G.

P.R.I.Cumpra-se.”

Nas razões recursais, o autor arguiu, em sede de preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a não realização de perícia. No mérito, defendeu a abusividade na capitalização mensal de juros, comissão de permanência e irregularidade nas tarifas de avaliação, de cadastro, registro do contrato, IOF, bem como da taxa de emissão de carnê (TEC).

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 19 de agosto de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa.

Aduz o apelante ser necessária a realização de perícia contábil porque pretendia demonstrar a cobrança de encargos ilegais no período da normalidade e anormalidade.

Sem razão.

No caso em questão, nota-se que a pretensão autoral se limitou à declaração de abusividade na capitalização mensal de juros (se expressamente previsto ou não), comissão de permanência e limitação dos juros remuneratórios à época da contratação.

Assim, para o deslinde da demanda bastaria a apresentação do contrato, o que ocorreu, sendo dispensável, portanto, a perícia contábil.

Com essas razões, REJEITO a preliminar.

3.

Razões recursais.

3.1.

Da Taxa de Emissão de Carnê (TEC), Tarifa de Cadastro, Registro do Contrato, IOF e Tarifa de Avaliação do bem.

Sem maiores digressões, mas os questionamentos em relação a esses encargos não merecem ser apreciados por este juízo recursal, haja vista que a tese de eventual abusividade de tais cobranças sequer foram sustentadas na inicial. E, por não terem sido objeto de discussão na origem, inviável o seu conhecimento por este órgão de julgamento sob pena de supressão de instância.

3.2.

Comissão de permanência.

Sem razão o apelante em relação à alegada ilicitude da cobrança de comissão de permanência.

Isto porque, segundo posicionamento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança de comissão de permanência é admissível quando do inadimplemento contratual, calculada pela taxa média dos juros de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, desde que limitada à taxa dos juros remuneratórios convencionada (Súmula 294 do STJ) e não cumulada com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual (Súmula 472 do STJ).

Na avença celebrada entre as partes, não consta cumulação da comissão de permanência com outro encargo moratório, conforme se verifica no ID 17069731 - Pág. 2, não havendo o que ser revisto nesse ponto.

3.3.

Da capitalização mensal de juros.

Neste ponto, o recorrente alega que o contrato firmado não previu expressamente a cobrança de juros capitalizados mensalmente.

O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 539
[1]
, STJ, definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo
[2]
da mensal.

No caso dos autos, verifico que o Contrato de Financiamento de Veículo foi celebrado no ano de 2012, ou seja, após 31.03.2000, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Ademais, suas cláusulas estão em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão expressa de capitalização mensal de juros no contrato, na medida em que a taxa anual de juros (36,86%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (2,65% x 12 = 31,80%).

Como houve convenção expressa entre as partes acerca da cobrança de juros capitalizados e o Contrato de Financiamento de Veículo foi firmado após a vigência da Medida Provisória supracitada, conclui-se estar correto o entendimento do magistrado de primeiro grau quanto à inexistência de abusividade na cobrança de juros capitalizados mensal.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo hígida a sentença ora combatida.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
S
ú
mula 539, STJ.
É
permitida a capitaliza
çã
o de juros com periodicidade inferior
à
anual em contratos celebrados com institui
çõ
es integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

[2]
TEMA 246 E 247, STJ.
É
permitida a capitaliza
çã
o de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados ap
ó
s 31.3.2000, data da publica
çã
o da Medida Provis
ó
ria n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada". "A capitaliza
çã
o dos juros em periodicidade inferior
à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previs
ã
o no contrato banc
á
rio de taxa de juros anual superior ao duod
é
cuplo da mensal
é
suficiente para permitir a cobran
ç
a da taxa efetiva anual contratada".

Belém, 10/09/2024